Tribunal: TJMT
Processo: 0002776-20.2012.8.11.0050
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002776-20.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ALGORECK PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 03.749.951/0001-56 (APELADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (APELADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
ICMS
-
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL –
PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OBEDECI
DO
- SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. Decorrido o lustro prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

3. Sentença mantida por fundamentação diversa, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
M.M. Pedro Davi Benetti
, que nos autos da Execução Fiscal nº 2776-20.2012.811.0050, ajuizada em face de
ALGORECK PRODUÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 0 ME, VANDERLEY RECK
e
ELIZETE MARIA RECK
,
extinguiu a execução nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, diante da inércia injustificada do exequente em promover os atos que lhes competia por período superior a 30(trinta) dias, com base no princípio da duração razoável do Processo
.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que não houve a intimação pessoal para promover o prosseguimento do feito na forma do artigo 485, § 1
o
do CPC
.

Relata que não corre a prescrição intercorrente quando há suspensão por procedimento de compensação.

Expõe que, não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito. E, que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

Com o escopo de evitar decisão surpresa, o relator originário Des. Márcio Vidal determinou que o Estado de Mato Grosso se manifestasse acerca de possível prescrição do crédito tributário. [id. 49223481]

O ente estadual manifestou-se indicando as datas de constituição definitiva do crédito, bem como fatos geradores. [id. 51441959]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que
extinguiu a execução nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, diante da inércia injustificada do exequente em promover os atos que lhes competia por período superior a 30(trinta) dias, com base no princípio da duração razoável do Processo
.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
03/12/2012
, Ação de Execução Fiscal nº 12776-20.2012.811.0050 em desfavor de
ALGORECK PRODUÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 0 ME, VANDERLEY RECK
e
ELIZETE MARIA RECK
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 4.326,26
(quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), inscritos na
CDA nº 20124473
.

De início, esclareço que a certidão de dívida ativa – CDA discutida nestes autos é oriunda do ICMS.

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último
, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149 da CTN).

A propósito, é o que dispõe a Súmula nº 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 555 -
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
.

A respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido.

(N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Por outro lado, é certo que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a
constituição pela via administrativa
que, conforme informações indicadas ao id. 51441959, ocorreu
entre 29/04/2005 (mais antigo) e 05/01/2006 (mais recente)
.

Logo, entre a data da constituição definitiva dos créditos e o

despacho inicial que determinou a citação da parte Executada
(13/12/2012)
, decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Deste modo, a sentença objurgada deve ser mantida por fundamentação diversa, uma vez que ocorreu a prescrição antes do próprio ajuizamento da demanda em 03/12/2012.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021